Tribunal: TJDFT
Processo: 0719417-19.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL PARTILHADO PELO EX-CONJUGE. COABITAÇÃO COM OS FILHOS DO CASAL. IRRELEVÂNCIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. TERMO INICIAL. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DA PARTE CONTRÁRIA..
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido de condenação da parte ré ao pagamento de 50% do valor do aluguel do imóvel utilizado exclusivamente por um dos ex-cônjuges.
2. A partir da partilha no divórcio, emerge, em favor do ex-cônjuge que não se encontra na posse do imóvel comum o direito de exigir indenização relativamente à sua quota parte, quanto ao uso exclusivo da propriedade em relação àquele que a ocupa.
3. Os frutos que provêm de coisa comum deverão ser partilhados entre os condôminos na proporção de seu quinhão, conforme preceituam os artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil.
4. Determinada a partilha do bem em ação de divórcio e permanecendo o requerido na posse e uso exclusivo do imóvel, o encargo de indenizar a coproprietária pelos frutos correspondentes à sua quota parte não é afastado pela coabitação no imóvel com a prole comum ou pela cessão do imóvel, mesmo que gratuita, em benefício de terceiros.
5. O termo inicial da obrigação se dá a partir do momento em que a pessoa toma conhecimento inequívoco do inconformismo da outra parte em relação à fruição exclusiva do bem.
6. Apelação conhecida e desprovida.